Tribunal: TJDFT
Processo: 0764398-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu de apelação interposta e lhe deu parcial provimento, exclusivamente para corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios, reduzindo-a de R$ 19.405,16 para R$ 14.650,86. A embargante alegou obscuridade, omissão e contradição quanto ao reconhecimento do cancelamento e adimplemento das CDAs nos 5-0223589551, 5-0223589578 e 5-0223589586, e à responsabilização da executada pelas verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se há obscuridade quanto à fundamentação do acórdão sobre o momento do pagamento das CDAs;
(ii) avaliar a existência de omissão na análise da ausência de prova do adimplemento posterior; e
(iii) determinar se há contradição entre o reconhecimento do cancelamento das CDAs e a imputação de responsabilidade sucumbencial à executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente quanto à aplicação do princípio da causalidade, justificando a responsabilização da executada pelas verbas processuais, mesmo após o cancelamento ou adimplemento posterior das CDAs.
4. O pagamento ou parcelamento das CDAs ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal, conforme manifestação expressa da Fazenda Pública nos autos, sendo legítimo o ajuizamento da ação no momento em que proposta.
5. A distinção entre CDAs canceladas (responsabilidade da Fazenda) e CDAs adimplidas no curso da execução (responsabilidade da executada) é feita de forma explícita e coerente, não havendo contradição interna no julgado.
6. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
7. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados não configura omissão, desde que as questões controvertidas tenham sido suficientemente analisadas sob fundamentos jurídicos adequados.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo embargos rejeitados podem cumprir o requisito do prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Não se configura omissão quando a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais à solução da controvérsia.
3. A contradição relevante para fins do art. 1.022 do CPC é aquela interna à decisão judicial, não se confundindo com divergência entre o julgado e os argumentos das partes.
4. A simples interposição de embargos de declaração com a indicação de fundamentos legais é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 04.05.2023.